Tribunal: TJMT
Processo: 1034524-52.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034524-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DROGARIA POPULAR ITAUBA - LTDA - CNPJ: 03.711.077/0001-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA. SANÇÃO LEGAL APLICADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento da ausência de comprovação do preparo, mesmo após a intimação para regularização, com base na Lei nº 11.077/2020 e na Resolução TJMT/OE nº 02/2021.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o afastamento da deserção em recurso de agravo de instrumento, diante da alegação de erro técnico no sistema ou equívoco quanto ao prazo para comprovação do preparo.

III. Razões de decidir

A parte agravante foi regularmente intimada para comprovar o recolhimento em dobro das custas processuais, mas permaneceu inerte, deixando de apresentar guia e comprovante de pagamento nos autos.

A simples alegação de possível falha do sistema eletrônico ou confusão quanto ao prazo de 48 horas não é suficiente para afastar a deserção, especialmente quando inexiste qualquer elemento de prova material nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante da inércia da parte em regularizar o preparo após intimação, impõe-se a aplicação da penalidade da deserção (AgInt no AREsp 2.213.604, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023).
Reconhecida a litigância procrastinatória, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação do preparo no prazo legal, mesmo após intimação, caracteriza a deserção e impede o conhecimento do agravo de instrumento.
2. A mera alegação de falha sistêmica, desacompanhada de prova, não afasta o dever da parte de comprovar o pagamento das custas no prazo legal. 3. É cabível a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando configurada a interposição de recurso manifestamente infundado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

Drogaria Popular Itaúba Ltda
,
em face da decisão deste Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento que interpôs, ante a deserção.

Inconformada, a agravante defende que
houve equívoco na interpretação dos fatos processuais, pois não permaneceu inerte, tampouco agiu com desídia, sendo necessária a reavaliação fática acerca da regularidade ou não da comprovação do preparo. Defende que a sanção de deserção somente deve incidir em casos de comprovada inércia, o que não se verifica no presente caso, podendo inclusive ter havido falha no sistema eletrônico quanto à visualização ou vinculação do comprovante de pagamento aos autos. Ainda defende que o prazo mencionado para o cumprimento (48h) pode ter causado confusão em relação ao previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, o qual dispõe sobre 5 dias úteis.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Agravo Interno, para que seja afastada a deserção e determinado o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se originalmente de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Drogaria Popular Itauba Ltda.
, em desfavor da decisão proferida em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Itaúba.

Verificada a não comprovação do recolhimento do preparo d
entro do prazo assinalado na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, determinou-se a intimação do agravante para comprovar o recolhimento em dobro (id. 319965350).

Diante da inércia da agravante no cumprimento (id. 319965350), proferiu-se decisão de não conhecimento do recurso ante a deserção (id. 326097863).

Adveio a interposição do presente agravo interno, defendendo, em suma, que efetuou o cumprimento do determinado anteriormente.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e razão não assiste ao agravante. Explico.

Este relator, deixou de conhecer o recurso de agravo interposto em face da deserção.

E, em que peses os argumentos tecidos pelo agravante, vê-se que

após
regularmente intimado para efetuar o recolhimento em dobro, deixou de fazê-lo, pois a despeito de defender que houve erro do departamento de custas quanto a certificação referente ao preparo, em momento algum o agravante apresentou a guia de preparo e o respectivo comprovante de pagamento.

Ainda, basta uma consulta rápida através do sítio eletrônico
https://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/guias-arrecadadas/por-numero-unico-processo
para verificar a inexistência de guia emitida em relação ao presente recurso.

Portanto, reitero, in
cumbia ao recorrente, emitir, efetuar o pagamento da guia correspondente ao agravo de instrumento que interpôs, bem como proceder à
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas)
, o que não se verificou no caso.

Outro, não é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AREsp 2.213.604, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, impõe-se a agravante à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor da agravada no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025